Tribunal: TJPA
Processo: 0800769-44.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800769-44.2021.8.14.0043

APELANTE: BRENO DO NASCIMENTO LEITE

ADVOGADO DATIVO: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA DO CRIME DE ROUBO OCORRIDO ANTERIORMENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSUMO PESSOAL – ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIAL APREENDIDO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. CULPABILIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO SÓLIDO DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A receptação, classificada pela doutrina como crime acessório ou parasitário – em função de não ter existência autônoma, dependendo da prática de um crime anterior –, no caso dos autos, dependia da prática anterior do crime de roubo, o que já restou claramente demonstrado pelos depoimentos prestados por Jorge Rodrigues Trindade de Souza e Jadson Barbosa Ramos, e em especial pela vítima Rodolfo Luiz Gomes Martins. Com relação a autoria do crime do art. 180,
caput
, do CPB, verifica-se, do conjunto probatório, em especial do depoimento da vítima Rodolfo Luiz Gomes Martins, que comprovou ser o legítimo proprietário do celular (modelo Redmi Note 9S, cor verde, marca Xiaomi), tendo declarado que ele foi roubado no dia 01/09/2021, sido encontrado o aparelho celular com o réu no momento de sua recaptura, conforme declarações das testemunhas policiais militares envolvidas na diligência.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. No caso em tela, as circunstâncias em que ocorreu a prisão demonstram que a droga não se destinava ao consumo, tendo em vista o local e a quantidade de entorpecente apreendido, além das provas obtidas em juízo (depoimentos testemunhais) que demonstravam que o acusado estava na posse da droga, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade. A alegação de que os depoimentos das testemunhas são ineficazes, por terem sido colhidos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, não pode prosperar, pois, sabidamente, a doutrina e a jurisprudência seguem o entendimento de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, tampouco invalida seu depoimento, que, por sua vez, tem igual valor a de qualquer outro testemunho, mormente quando reafirmado em juízo, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu
.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Breno do Nascimento Leite
(nascido em
31/05/1997
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
24/06/2022
, doc. ID 10535726 – págs. 164/172, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Portel/PA,
Dr. Nicolas Cage Caetano da Silva
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial fechado, em face da reincidência
, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), no art. 180,
caput
, do CPB (
receptação
) e no art. 69,
caput
, do CPB (
concurso material
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 10535686 – págs. 115/117) que, na data pretérita de
28/09/2021
, por volta das 06h30min., na
Rua Manoel Dias
, na cidade de Portel/PA,
o denunciado Breno do Nascimento Leite foi preso em flagrante delito por guardar 18 (dezoito) porções de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “MACONHA”, além de 02 (dois) aparelhos celulares
, sendo um da marca Samsung, danificado, e um da marca Xiaomi, modelo Redmi Note 9S, de cor verde,
sendo este produto de crime
, pertencente à vítima de roubo
Rodolfo Luiz Gomes Martins
.

Na data, local e horário supramencionados, o denunciado foi preso em flagrante por estar na posse da substância entorpecente referenciada, após ter sido
abordado por policiais militares que iniciaram operação para realizar a sua recaptura
tendo em vista que se encontrava
foragido do Sistema Penal
. Ao encontrá-lo, no decorrer da abordagem,
o denunciado confessou que estava guardando material entorpecente no interior de uma mochila que estava escondida em um terreno baldio próximo da sua casa, tendo a guarnição localizado a mochila e, em seu interior, dentro de um vidro, as 18 (dezoito) porções da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “MACONHA” e ainda 02 (dois) aparelhos celulares encontrados na posse do denunciado
, inclusive, um dos celulares pertencente à vítima de
roubo ocorrido no dia 01/09/2021
,
Rodolfo Luiz Gomes Martins
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado confessou a prática delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, porém negou o delito de receptação
, argumentando que o celular da vítima de roubo estava com a sua namorada e não sabe dizer como ela o adquiriu.

Em
razões recursais
(doc. ID 10535739 – págs. 197/202), a defesa clama pela
absolvição do apelante quanto ao crime de receptação
(art. 180, caput, do CPB), bem como a
desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
. Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10535742 – págs. 205/209), o Promotor de Justiça clama pelo
conhecimento
e
improvimento
, a fim de que seja mantida a decisão condenatória proferida pelo douto magistrado, devendo ser confirmada a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 11239204 – págs. 215/219).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição quanto ao crime de receptação.

A defesa aduz que deve ser
reformado o édito condenatório
, visando a
absolvição do apelante pelo crime previsto no art. 180,
caput
, do CPB
, nos termos do art. 386, incisos IV, V e VII, do CPP, por entender que
o aparelho celular que seria produto do crime de roubo estava sob a posse de sua namorada, não sabendo ele como ela adquiriu
, não restando comprovado que o agente estivesse ciente de uma suposta origem ilícita do produto.

Da leitura da sentença, mostra-se acertada a decisão do magistrado, posto que
inequívoco o cabimento da imputação do delito de receptação ao recorrente
, tendo em vista
a sua prisão em flagrante com a

res furtiva
e
o que disseram as testemunhas inquiridas em juízo e pela vítima
.

Assim dispõe o art. 180,
caput
, do CPB:

Art. 180.
Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada pela Lei nº 9.426/1996)

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426/1996)

A
receptação
, classificada pela doutrina como
crime acessório ou parasitário
– em função de não ter existência autônoma, dependendo da prática de um crime anterior –, no caso dos autos, dependia da prática anterior do crime de roubo,
o que já restou claramente demonstrado pelos depoimentos prestados por Jorge Rodrigues Trindade de Souza e Jadson Barbosa Ramos, e em especial pela vítima Rodolfo Luiz Gomes Martins
.

Com relação a autoria do crime do art. 180,
caput
, do CPB, verifica-se, do conjunto probatório, em especial do
depoimento da vítima Rodolfo Luiz Gomes Martins
, que comprovou
ser o legítimo proprietário do celular
(modelo Redmi Note 9S, cor verde, marca Xiaomi), tendo declarado que
ele foi roubado no dia 01/09/2021
, sido encontrado o aparelho celular com o réu no momento de sua recaptura, conforme
declarações das testemunhas policiais militares envolvidas na diligência
.

Dessa forma,
in casu
,
inviável o acolhimento do pleito de absolvição
.

2. Da desclassificação do crime de tráfico para o crime de uso (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Clama a defesa pela
desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal
, alegando que
a única conduta comprovada pelas provas coletadas nos autos seria a de que o réu é apenas usuário de entorpecentes
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente.

A versão defensiva acabou rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que
aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A
materialidade do delito
resta comprovada pelo
Auto de Apresentação e Apreensão
,
Registro Fotográfico
e
Laudo Toxicológico Definitivo
, o qual atesta que a substância encontrada com o réu/recorrente se trata, de fato, de Delta 9 Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da
Cannabis sativa L
., vulgarmente conhecida como
“maconha”
(doc. ID 10535723 – págs. 159/160). A
autoria delitiva
restou provada pelos
depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante
, os quais se mostram firmes e seguros na indicação dele no crime de tráfico de drogas.
E muito embora o réu tenha negado a prática do crime de tráfico, confirmou que era sua, ainda que para consumo próprio, circunstância esta que não restou demonstrado de forma inequívoca nos autos
.

A
testemunha de acusação
,
policial militar
,
Jadison Barbosa Alves
, afirmou em
juízo
(doc. ID 10535710 – págs. 145/146):

“(...) que teve conhecimento, junto com o major Barros, que havia um indivíduo foragido da justiça (...) que no dia seguinte, com a informação do endereço dele, diligenciou até o local, que o indivíduo foi encontrado no local e foi dada voz de prisão. (...) que foram encontrados dois aparelhos celulares, sendo que um deles foi objeto de roubo, segundo informação da vítima em Delegacia (...) que o réu confessou que deu para sua genitora uma mochila, e esta a escondeu (...)”
.

Destaca-se ainda o depoimento da
testemunha de acusação
,
policial militar
,
Jorge Rodrigues Trindade de Souza
, que também participou da
prisão em flagrante do acusado
, relatando em
juízo
(doc. ID 10535710 – págs. 145/146):

“(...) que o comandante, major Barros, informou acerca de um foragido do sistema penal e o endereço dele nessa cidade. Que na manhã do dia seguinte diligenciaram para capturar o indivíduo, BRENO DO NASCIMENTO LEITE. (...) que pediram permissão para os pais do réu, para entrada na residência, o que foi concedida. Que os pais do réu informaram que ele estaria na casa. Que o réu confessou que tinha entorpecentes dentro de um recipiente de vidro e no interior de uma mochila e que deu para sua mãe esconder e um terreno baldio, próximo da residência da casa, o que foi confirmado pelos policiais quando localizaram a mochila. (...) que foram encontrados no local dois celulares, sendo que o celular objeto do roubo estava com a companheira do réu no momento. (...) que havia informações de que o foragido traficava no local. (...) que a princípio o réu disse que havia comprado o celular e em delegacia os policiais verificaram que um dos celulares seria produto de roubo (...) que no momento da prisão o réu estava em um quarto junto com sua companheira deitados na rede. Que o réu falou que havia comprado o celular para sua companheira. (...) que a genitora do réu confirmou que havia escondido a mochila (...).”

A vítima do roubo ocorrido,
Rodolfo Luiz Gomes Martins
,
confirmou em juízo que seu celular havia sido roubado uns meses antes de o mesmo ser localizado em posse do réu
(audiência, doc. ID 10535710 – págs. 145/146).

Em
interrogatório judicial
(doc. ID 10535710 – págs. 145/146), o acusado negou que estivesse com celulares no momento da prisão e que não possui nota fiscal.
Aduziu ainda que a droga apreendida era sua, mas somente para o seu consumo e que consome de 03 (três) a 04 (quatro) petecas de “maconha” por dia, se declarando viciado em “maconha”
. Por fim, o réu declarou que já chegou a vender entorpecente vulgarmente conhecido por “pedra”, mas que não vende mais e que comprou as 18 (dezoito) petecas de “maconha” pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos. Assim, verifica-se que os depoimentos das testemunhas se encaixam aos fatos narrados na denúncia e não deixam de serem válidos por serem de policiais.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais
, é cediço que, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a
veracidade
de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem
credibilidade
– até prova em contrário.
“O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha”
. (Apelação Penal nº 2007.3.004687-5, 3ª CCI, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, DJ 06/11/2007).

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Nesse sentido:

Penal. Processual Penal.
Habeas Corpus
Substitutivo. Tráfico de drogas. Condenação.
Depoimentos de policiais. Credibilidade. Coerência com o conjunto probatório.
Reexame de prova. Impossibilidade. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
(...) 4.
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Data de julgamento: 12/05/2015, T6 – Sexta Turma).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJE/PA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I- Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II- Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição;
III- A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06; IV- Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V- Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; VI- Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois
se consuma com a simples detenção da droga pelo agente para comercialização
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado
, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que
a droga apreendida em poder do recorrente era sim destinada à comercialização
, destacando que
o local e a quantidade
de entorpecentes encontrados (
18 petecas confeccionadas em plástico transparente, amarrados em suas extremidades com fios de algodão de cor marrom, contendo erva seca prensada de coloração esverdeada, apresentando massa bruta total de 4,4 gramas, a qual testou positivo para o grupo dos Cannabinóides
) pelos agentes policiais são circunstâncias que comprovam claramente a atividade de traficância.

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente.

Assim, o simples fato de o apelante se opor à acusação de envolvimento com tráfico, não tem o condão de obstar o decreto condenatório, até porque não existe nos autos qualquer elemento probatório substancial, capaz de elidir a versão firme e coerente apresentada pelas testemunhas,
não havendo que se falar em desclassificação
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022